Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712115-45.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, EURIPIA DIVINA DE OLIVEIRA EMBARGADO: AST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O BEIRAMAR IMOVEIS LTDA – EPP e eurípia divina de oliveira interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 25193828. Neste contexto, dê-se vista a Embargada AST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator